Tribunal: STF
Processo: ARE 1388260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1º E 3º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32 – REAJUSTE ESTABELECIDO PELO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 13.280/2001 – INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.129.269-4/01 – CONFIRMADA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO X E XIII DA CF, E SÚMULA 339 STF – NÃO INFRINGÊNCIA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – VARA ESTATIZADA – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO FUNJUS – ISENÇÃO ADSTRITA AO FUNREJUS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE DE OFÍCIO, MANTIDA, NO MAIS, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e ”Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente